Tribunal: TJMT
Processo: 1026620-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026620-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), ADEMILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 351.219.712-49 (AGRAVANTE), SELMO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 415.286.381-15 (AGRAVADO), DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 956.576.061-91 (AGRAVADO), JAQUELINE MARIA ALVES - CPF: 544.897.841-04 (AGRAVADO), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026620-83.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – LIMINAR POSSESSÓRIA
E
RETOMADA DE OBRAS – INDEFERIMENTO - IMÓVEL CUJA LOCALIZAÇÃO FÍSICA E EXTENSÃO
PRECISAM SER ELUCIDADAS NA AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
PRINCIPAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A paralisação da obra iniciada em imóvel sobre o qual se discute a exata localização e extensão na
ação principal

reivindicatória
, evidencia
cautela
de
interesse de todos os envolvidos.

A liminar em embargos tem natureza de tutela provisória do provimento final - Documentação encartada insuficiente para demonstrar, com segurança, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano. Necessária dilação probatória. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ademilson da Silva Santos
, contra decisão que nos Embargos de Terceiros movidos em desfavor de
Selmo
de Oliveira Sousa, Danielle Dias dos Santos Souza, Jaqueline Maria Alves,
indeferiu pedido de tutela antecipada.

Aduz que é legítimo proprietário e possuidor do imóvel objeto da matrícula no 52.618 do CRI de Passagem da Conceição, Várzea
Grande-MT
, adquirido de Jaqueline Maria Alves, aqui agravada, por meio de escritura pública lavrada em 07-4-2022.

Diz que para regularizar imóvel providenciou toda documentação junto aos órgãos fiscalizadores e de posse dos mesmos, realizou serviços de limpeza e terraplanagem no local (para deslocamento de terra e nivelamento do terreno), bem como iniciou a construção de muros de talude para fechar a área (e evitar erosão e desmoronamento), porquanto, de um lado faz limite/confrontação com uma área verde da Prefeitura de Várzea Grande e, de outro, fica de frente para a rodovia Mário Andreazza.

Afirma que iniciadas as obras, foi surpreendido com a notícia via
whatsapp
, acerca de sua suspensão, por força de decisão proferida na Ação
Reivindicatória
no 0005613-56.2016.8.11.0002.

Sustenta que adquiriu o imóvel em abril de 2022 e desde então exerce a posse mansa e pacífica, além de que não havia averbação de processo junto a matrícula do bem, tampouco constatada a posse de outra pessoa no local, o que demonstra que a aquisição foi de boa-fé, tanto que iniciada a regularização do imóvel em seu nome, promoveu pagamento de IPTU.

Afirma que contratou vigilante para evitar eventuais invasões, realizou várias limpezas no local, terraplanagem, construção de muros de talude, até que tomou conhecimento da decisão judicial que embargou a obra, sob pena de multa.

Assegura que os agravados
Selmo
e Daniela nunca exerceram a posse do imóvel, muito menos pagaram qualquer tributo.

Reclama que além dos documentos relativos à aquisição e posse do imóvel, tem todas as autorizações públicas necessárias para as obras previstas, de modo que dispõe de prazo para a finalização dos trabalhos já iniciados, a fim de evitar riscos potenciais previstos no laudo técnico, caso em que uma decisão judicial não o isenta de tal responsabilidade.

Anota, ainda, que há liminar favorável em favor da embargada
e agravada
Jaqueline Maria Alves
- em ação de manutenção de posse proposta pela mesma, o que comprova que a posse é legítima.

Justifica que interpôs os embargos de terceiros e postulou liminar a fim de que fosse autorizada a finalização de obra iniciada. Contudo, fora indeferida sem ao menos considerar o risco iminente de desmoronamento do que já fora construído, conforme atestado por engenheiro competente.

Assegura que a decisão agravada entendeu que a controvérsia recai sobre duas áreas, matrículas 52.618 e 94.477.

Destaca que a área da matrícula 52.618 está devidamente registrada em seu nome, enquanto a da matrícula 94.477, é alvo de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor dos
agravados
Selmo
e Danielle
, que tem por objeto declaração de nulidade do título expedido pelo INTERMAT, porquanto supostamente expedida em desacordo com a legislação vigente.

Sustenta que apesar do entendimento da decisão recorrida referir-se a ambas as áreas, a pretensão do embargante/agravante está relacionada apenas e tão somente ao imóvel registrado na matrícula no 52.618.

Frisa que na Ação Civil Pública, apenas é objeto a área descrita na matrícula no 94.477, sobre a qual consta o pedido de nulidade do título
emitido
aos agravados
Selmo
e Daniele, em cujo bojo já se apurou que a posse nunca fora exercida pelos mesmos. De modo que o resultado da ação resultará na perda do direito de propriedade.

Afirma que o Ministério Público reconhece que tanto os agravados
Selmo
e Daniele, como o antecessor José Henrique da Silva Neto (com quem a agravada Jaqueline litiga na justiça e possui liminar de posse em seu favor referente a área 52.618) nunca exerceram a posse da área.

Acentua que os
agravados
Selmo
e Daniele
não tem legitimidade para discussão sobre o imóvel adquirido pelo agravante, porque a área envolvida na matrícula 94.477 é oriunda do desmembramento das matrículas 65.108, 95.522 e 95.523, que nada tem a ver com a matrícula 52.618.

Por fim, argumenta que o embargado
Selmo
formaliza a pretensão
com base
em ação reivindicatória lastreada com título sobre o qual pende declaração de nulidade; na ação civil pública, o MP faz a distinção da área verde (de propriedade da Prefeitura) e da área do embargante, que adquiriu o imóvel da embargada Jaqueline; na ação de manutenção de posse ajuizada pela vendedora do imóvel (Jaqueline) contra Jose Henrique da Silva Neto (suposto outorgante da posse a
Selmo
/Daniele), há liminar favorável em favor de Jaqueline desde maio/2013, tudo a corroborar que está comprovado que quem exerce a posse sobre a área da matrícula 52.618, é o ora agravante.

Pede antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja concedida liminar de desembargo da obra e permitir sua conclusão, em razão do risco de erosões e desmoronamentos, prejuízo de estrago na área verde da prefeitura (limítrofe) e risco a integridade de funcionários e terceiros, bem como a manutenção de posse do agravante.

Na contraminuta, a agravada Jaqueline Maria Alves
ratifica os argumentos do agravante no sentido de que é legítimo proprietário
e possuidor
do imóvel Matrícula 52.618, por força de Escritura Pública lavrada
em 07-4-2022,
às fls. 087/90
v do livro 20
, do Cartório de Registro Civil de Passagem da Conceição - Várzea
Grande-MT
.
Requer seja provido o recurso (id
155865176).

Intimados, os agravados
Selmo
de Oliveira Sousa e Danielle Dias dos Santos Souza, não apresentaram resposta (
certidão id 158024159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026620-83.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pelo Embargante de Terceiro
Ademilson da Silva Santos,
que postula a

antecipação dos efeitos da tutela a fim de manter-se na posse do imóvel objeto da
matrícula no 52.618
, adquirido em abril de 2022, bem assim a retomada das obras no local, ao fundamento de que os agravados nunca tiveram a posse sobre o local, além de que a área objeto da Matrícula 94.477, não guarda qualquer relação com o direito que defende nos presentes Embargos de Terceiros.

Cabe analisar, neste momento, apenas a existência ou não dos requisitos legais para a concessão da tutela, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

No caso em exame, na origem, tramita o feito principal, Ação Reivindicatória no ajuizada por
Selmo
de Oliveira Souza e Daniele Dias dos Santos Souza, em desfavor de Ja
qu
eline Maria Alves,
ao argumento que são legítimos proprietários possuidores do imóvel objeto da Matrícula 94.477 Livro 2, Ficha 01, Cartório do 1o Serviço Notarial
e Registro de Imóveis de Várzea
Grande-MT
,
cuja área estaria sendo ocupada indevidamente por Ja
queline
, com base na Matrícula 52.618.

Observa-se, ainda, que a aquisição da posse/propriedade da área
objeto da Matrícula 52.618
, pelo agravante
Ademilson da Silva Santos,
da então proprietária, Ja
qu
eline
Maria A
l
ves
,
ocorreu
em
abril de 2022
e, a partir de então, teria dado início a
regularização do imóvel nos competentes órgãos fiscalizadores, bem assim a limpeza e terraplanagem no local e início da construção de muros de talude para fechar a área (e evitar erosão e desmoronamento),
porquanto, de um lado faz limite/confrontação com uma área verde da Prefeitura de Várzea Grande e, de outro, fica de frente para a rodovia Mário Andreazza, mas fora surpreendido com ordem de suspensão da obra, objeto do presente recurso.

Em síntese, portanto, constata-se que a discussão versa, entre outras questões, sobre a
exata localização da área, a se considerar,
ainda, que tramita Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor dos autores da Reivindicatória (
Selmo
e Danielle)
,
que tem por objeto declaração de nulidade do título expedido pelo INTERMAT.

O agravante defende que a sua área, oriunda da matrícula 52.618, nada tem a ver com a área objeto da
AÇão
Reivindicatória proposta pelos agravados
Selmo
e Daniele, inclusive porque a área objeto da A
ç
ão Civil Pública diz respeito apenas aquela da Matrícula 94.477.

Todavia, ao apreciar o pedido de tutela possessória nos embargos de terceiros, a decisão recorrida ponderou que
“
a discussão no processo principal diz respeito a uma área que possui 02 matrículas
, sendo matrícula 94.477, livro 02, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Várzea
Grande-MT
, e a outra matrícula no 52.618, livro 02 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Várzea
Grande-MT
.”

Neste cenário,
n
ão se descuida dos elementos indicados pela recorrente,
matrícula do imóvel, cópia de
decisão
liminar que garantia a posse em favor da antiga proprietária Jaqueline sobre referida área
(processo 14449-57.2012.811.0002
- id 154357654)
, Laudo técnico particular (id 154350199),

contudo, em cognição sumária,
não constituem elementos seguros para autorizar a
reforma da decisão.

Não se revela possível aferir, ao menos neste momento, se é o mesmo imóvel da Matrícula 94.477, se um está compreendido pelo outro ou, então, se se trata de área remanescente.

Assim, a paralisação das obras que se iniciaram no imóvel era medida que se impunha para resguardar os interesses de todos os envolvidos, até que a controvérsia a respeito da sua extensão seja esclarecida, sob pena de experimentarem prejuízos irreparáveis.

Enquanto não se verticalizar a questão na origem, com a produção de provas para se ter a segurança necessária que a área de posse da matrícula
no 52.618
que o ora agravante defende como legítima,

tem localização física diferente da matrícula
no 94.477,
é caso de manter os efeitos da decisão recorrida que
indeferiu a posse e retomada das obras.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023